Tribunal: TJMT
Processo: 1021783-53.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021783-53.2020.8.11.0000 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT
AGRAVANTE(S):
JOANA DE ARAUJO BARRETO
AGRAVADO(S):
RONAN BEZERRA DE CASTRO
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, ao menos por ora, não se identificam elementos que afastem a conclusão da juíza singular quanto ao indeferimento liminar nos autos da Ação de Interdito Proibitório c/c Manutenção de Posse no 1023194-28.2020.8.11.0002.
Aliás, nesta fase processual, verifica-se que o feito necessita de maior dilação probatória, a fim de ter elementos mais seguros e convincentes para a concessão da tutela possessória, mormente quando a própria agravante afirma em seu recurso que “[...] ouviu dizer que o Agravado fala que, ‘após a sua morte é mais fácil de tomar o terreno dela’, colocando a Requerente em situação difícil quando não sabe o tempo e hora da investida criminosa para tomar o seu bem.” (ID 62630130), ou seja, neste momento não resta evidenciado o perigo de dano.
Assim, o deferimento da liminar recursal nos moldes pretendidos esgotaria por completo o objeto do recurso, afigurando-se prudente o aguardo de mais elementos a ser trazidos pelo juízo originário, a fim de propiciar uma decisão mais segura.
Destarte, indefiro a liminar.
Comunique-se a juíza da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 21 de outubro de 2020.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora